Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-13.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), AILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.687.701-82 (APELADO), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CLÁUSULA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa, o que ensejou a descaracterização da mora da devedora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação de (i) validade da cláusula de capitalização diária de juros sem a indicação da taxa correspondente e (ii) possibilidade de descaracterização da mora em razão da abusividade contratual.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros é admitida pela jurisprudência, desde que expressamente pactuada e acompanhada da informação clara da taxa diária, nos termos do CDC e da Súmula 539 do STJ.

4. A ausência de informação sobre a taxa de juros diária viola o dever de transparência, tornando a cláusula abusiva e ensejando a descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.826.463/SC).

5. A descaracterização da mora, nesse contexto, decorre da ilegalidade contratual e não da simples propositura de ação revisional, não incidindo a Súmula 380 do STJ.

6. A cláusula abusiva, por infringir norma de ordem pública de proteção ao consumidor, afasta a aplicação irrestrita do princípio pacta sunt servanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da respectiva taxa diária, por violar o dever de informação previsto no CDC.
2. A abusividade contratual referente à capitalização diária de juros sem informação da taxa descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem financiado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e 46; CC, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 380, 539 e 541; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.008.833/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1000475-13.2024.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra AILZA RODRIGUES DA SILVA, julgou improcedente os pedidos iniciais, em razão do reconhecimento da ilegalidade/abusividade da incidência dos encargos financeiros, referente a capitalização diária dos juros, ensejando, ainda, a descaracterização da mora contratual do devedor (cf. Id. no 302171467).

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a capitalização diária é válida e expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado pelo STJ nas Súmulas 539 e 541, alegando que não há qualquer ilegalidade na forma da capitalização livremente contratado entre as partes.

Ressalta que a mora está caracterizada, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil, uma vez que houve inadimplemento da obrigação, o que permitiu o deferimento da liminar para apreensão do bem dado em garantia

Alega que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor, conforme determina a súmula 380 do STJ.

Enfatiza ainda que, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e impõe ao Estado o dever de não intervir nas relações privadas.

Pede, pois, o provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença atacada, a fim de que o apelante prossiga regularmente com a ação de busca e apreensão (Cf. Id. no 302171469).

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (Cf. Id. no

302171474).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial que o BANCO VOTORANTIM S/A ajuizou a presente demanda em desfavor de AILZA RODRIGUES DA SILVA, requerendo a busca e apreensão do veículo RENAULT DUSTER DYNAMIQUE 1.6 16V SCe CVT XTRONIC 4P AG, chassi no 93YHSR3HSLJ986744, ano 2019/2020, cor branca, placa QUA0B93, RENAVAM 01194337039, objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento.

Alega que celebrou com a apelada, em 16/04/2022, contrato de financiamento para aquisição do referido veículo no valor de R$ 48.117,44, a ser pago em 60 prestações mensais de R$ 1.396,00, com vencimento final previsto para 16/04/2027, tendo como garantia a alienação fiduciária do bem. Sustenta que a requerida, ora apelada, tornou-se inadimplente a partir da parcela com vencimento em 18/05/2023, tendo sido constituída em mora mediante notificação extrajudicial.

Devidamente citada, a Requerida, ora Apelada, apresentou contestação alegando, em síntese: ausência de informação clara sobre a taxa de juros diária, apesar da previsão de capitalização diária no contrato; abusividade das taxas de juros praticadas; cobrança de tarifas indevidas; aplicação da teoria do adimplemento substancial, tendo em vista que já havia quitado mais de 70% do valor total do bem; e hipossuficiência da consumidora, pessoa idosa com 72 anos de idade.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, por entender que a mora da requerida restou descaracterizada em razão da abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, sem a devida informação da taxa diária aplicada. Determinou a revogação da liminar anteriormente deferida, com a devolução do veículo à requerida ou, na impossibilidade, o depósito do valor da venda do veículo devidamente corrigido. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com o desfecho dado à lide, o BANCO VOTORANTIM S/A interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

A controvérsia limita-se a definir se a cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros, sem indicação expressa da respectiva taxa, configura abusividade apta a descaracterizar a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão.

De início, frisa-se que não há ilegalidade, em tese, na previsão de capitalização diária nos contratos bancários, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ, desde que expressamente pactuada.

Nesse sentido:

“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
” (STJ, Súmula no 539).

Entretanto, para que a cláusula de capitalização diária seja válida, impõe-se o cumprimento do dever de informação, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não basta a simples menção à capitalização diária: é imprescindível a especificação da taxa de juros diária adotada.

No caso em análise, embora conste do contrato previsão de capitalização diária (Id. no 302171422 – p. 2), não há qualquer menção à taxa diária praticada, o que configura violação ao dever de transparência, tornando a cláusula abusiva.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.008.833/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. Recurso especial desprovido, com majoração de honorários.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE PARCIAL. RESULTADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula n. 539/STJ). 3. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n. 541/STJ). 4. No presente caso, o desfecho conferido ao processo está alinhado à jurisprudência do STJ, considerando parcialmente abusiva a cláusula contratual na parte em que, apesar de prever as taxas efetivas anual e mensal, mantidas pelo acórdão recorrido, não dispõe acerca da taxa diária. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.907.213/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 16/5/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ: RESP 1.826.463/SC, MINHA RELATORIA, DJE DE 29/10/2020. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.842.813/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021)

Dessa forma, a inexistência da taxa diária expressa no contrato, por si só, enseja o reconhecimento da abusividade da cláusula, o que conduz à descaracterização da mora.

Também não procede a alegação do banco no sentido de que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora (Súmula 380/STJ), pois, no presente caso, a descaracterização da mora decorre da constatação da abusividade contratual, e não do ajuizamento de ação revisional, o que está em conformidade com o entendimento firmado no Tema Repetitivo 28 do STJ.

No que tange ao princípio pacta sunt servanda, bem como à invocação do art. 421-A do Código Civil, cumpre salientar que, embora o contrato represente manifestação de vontade válida e obrigacional entre as partes, não prevalece quando verificada cláusula abusiva que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sobretudo quando ausente o devido dever de informação, em desrespeito à legislação consumerista — norma especial que prevalece sobre disposições gerais, nos termos da Súmula 297/STJ.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida, a qual julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, ante a descaracterização da mora da parte requerida.

Considerando a manutenção da sentença e o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte apelada em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025